Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-55.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005472-55.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALEXANDRE SOUSA LIMA FALCONI, ANNY CRISTYNI PRESTES DE OLIVEIRA, GEAZI ZAFFANI, HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, INGRID THOMA PRADO, ITAMAR DINIZ LINHARES JUNIOR, JAIR MARQUES JUNIOR, JUATEL TENORIO RIBEIRO BECKER BARBOSA, JUN OKADA, MARCIO LANDI, LILIA OLIVEIRA MOURA, MARCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, MAXIMILIANO LOPES FRANCA, OSVALDO GASPARINI, RICARDO SEVERINO DA SILVA, RODRIGO DO VALE MASCARENHAS, SAMUEL MARCELO BARRETO BISSOTO, SARAI ZAFFANI, SILVIO CESAR COELHO ROGOWSKI, JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora